Tribunal: TJSP
Processo: 2032773-98.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Condomínio edilício. Despesas condominiais. Cumprimento de sentença. Usufruto da unidade condominial por longos anos. Levantamento de valores a maior. Restituição simples do indébito, com incidência de correção monetária, sem juros moratórios nem cláusula penal. Inteligência dos arts. 876 e 884 do CC. Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido. Ausência de omissão,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Condomínio edilício. Despesas condominiais. Cumprimento de sentença. Usufruto da unidade condominial por longos anos. Levantamento de valores a maior. Restituição simples do indébito, com incidência de correção monetária, sem juros moratórios nem cláusula penal. Inteligência dos arts. 876 e 884 do CC. Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.